Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753808-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA AGRAVADO: JACINETE SILVA AMARAL, ALINE AMARAL DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Rezende de Lacerda contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0705034-71.2022.8.07.0001, que indeferiu os pedidos de expedição de novo ofício à FUNAI, majoração do percentual de penhora sobre os proventos da executada Jacinete Silva Amaral e determinou a suspensão do processo até o cumprimento integral da penhora já fixada. Eis a r. decisão agravada (ID 256043404): "Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela exequente MARIA JOSÉ REZENDE DE LACERDA em face do Despacho de ID 251460557. A embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, a qual limitou-se a determinar a intimação das rés para manifestação sobre a petição de ID 249525598, sem, contudo, apreciar os pedidos nela formulados. Alega que na referida petição foram apresentados três requerimentos principais: (1) autorização de alvará de levantamento dos valores penhorados e vinculados à 16a Vara Cível de Brasília/DF, processo no 0731414-39.2019.8.07.0001 (ID 242673413); (2) saneamento de supostos prazos conflitantes concedidos à FUNAI, em relação às decisões de ID 246825787 e ID 249006294; e (3) implementação de novo percentual de penhora, majorando para 30% o desconto incidente sobre a aposentadoria da executada Jacinete Silva Amaral. Sustenta que tais pedidos foram reiterados em diversas manifestações anteriores (IDs 239900894, 246541122 e 249525598), mas ainda não analisados, configurando omissão a ser sanada. Requer, assim, o reconhecimento da omissão e a devida apreciação de cada ponto: a) a expedição do alvará de levantamento do valor depositado; b) a expedição de novo ofício à FUNAI em caráter de urgência, com aplicação das penalidades previstas em caso de descumprimento; e c) a apreciação do pedido de ampliação do percentual de penhora sobre os proventos da executada. Intimada, a executada se manifestou no ID 253918895. É o relatório. Decido. Rejeito, de plano, os embargos de declaração de ID 252288117, haja vista que não cabe o referido recurso contra despacho de mero expediente, o qual apenas determinou a intimação da parte adversa para se manifestar sobre as demandas apresentadas pela exequente, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ademais, não há que se falar em omissão quando o juízo sequer havia recebido o pedido para apreciação. Contudo, para evitar dilações indevidas e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, neste ato recebo o pedido da exequente constante do ID 249525598 e passo à análise do mérito. I – Do ofício à FUNAI: Quanto ao pedido de expedição de novo ofício à FUNAI, indefiro, haja vista que os depósitos já se encontram regularizados e em andamento, conforme demonstrado no extrato acostado aos autos (ID 255409018 - 255411660 - 255412562). Nesse sentido, expeça-se alvará no valor de R$ 3.442,11 (anexo), acrescido dos respectivos acréscimos legais, em favor da exequente MARIA JOSÉ REZENDE DE LACERDA. II – Dos valores vinculados à 16a Vara Cível de Brasília/DF: No tocante aos valores eventualmente disponíveis à exequente no processo no 0731414-39.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 16a Vara Cível de Brasília/DF, supostamente oriundos da penhora no rosto dos autos de ID 242673413, a transferência para este juízo deve ser requerida diretamente naquele processo, não podendo este Juízo interferir na conta judicial vinculada a outro juízo, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Entretanto, oficie-se à 16a Vara Cível de Brasília/DF, processo no 0731414-39.2019.8.07.0001, solicitando informações acerca da existência de valores eventualmente disponíveis à disposição deste processo e, caso existentes, que seja providenciada a transferência para conta judicial vinculada a este juízo. Concedo à presente decisão força de ofício. III – Da majoração da penhora em folha de pagamento: No tocante ao pedido de majoração do percentual de penhora incidente sobre os proventos da executada Jacinete Silva Amaral, de 10% para 30%, indefiro. A majoração da penhora salarial é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando preservado o mínimo existencial do devedor, e deve observar as circunstâncias do caso concreto, de modo a compatibilizar o direito do credor à satisfação do crédito com a dignidade da pessoa humana da executada. No caso em exame, o débito em execução é de R$ 91.835,46, e já consta desconto mensal de aproximadamente R$ 1.150,00 nos rendimentos da executada, conforme ID 255412562. Esse valor representa mais de 1% do débito total, o que assegura a amortização gradual da dívida e o pagamento dos encargos incidentes. Ademais, não há comprovação de alteração na situação econômica da devedora ou demonstração de existência de bens que justifiquem o aumento da constrição. Assim, indefiro o pedido de majoração da penhora salarial. IV – Da tramitação processual: Suspendo o processo até o cumprimento integral do ofício de ID 242695949, referente ao repasse mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada Jacinete Silva Amaral. Sobrevindo os depósitos, fica desde logo autorizada a expedição de alvará em favor da exequente. Encerrados os depósitos e satisfeita a obrigação, conclusos para extinção pelo pagamento. Cumpra-se.” A agravante sustenta, em síntese, que a decisão estaria equivocada ao indeferir a expedição de novo ofício à FUNAI, pois os extratos mencionados pelo juízo a quo não comprovariam a regularidade dos depósitos, havendo lacuna relevante desde fevereiro de 2024, com diferença aproximada de R$ 13.653,59 entre o valor estimado e o efetivamente depositado. Aduz que somente a expedição de novo ofício, com cominação de penalidades, poderá esclarecer e regularizar a situação. Quanto à majoração da penhora, afirma que as circunstâncias do caso concreto justificariam a medida excepcional, pois houve cessação da penhora em outro processo (16a Vara Cível), existindo margem financeira para aumento do desconto. Argumenta que o débito é elevado (R$ 84.778,50), que a efetividade da decisão judicial deve ser assegurada e que o percentual de 30% encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT e do STJ. Por fim, impugna a determinação de suspensão do processo, alegando que tal medida comprometeria a celeridade e a efetividade da execução. Requer, em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência para determinar: (i) a expedição de novo ofício à FUNAI, com reiteração da ordem de efetuar os depósitos pendentes e cominação de penalidades; e (ii) a majoração da penhora para 30% dos rendimentos da executada, inclusive sobre verbas excepcionais, até a quitação integral do débito. Preparo no ID 79225307. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade de provimento e perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra, neste momento, urgência apta a justificar a concessão da medida. Embora a agravante aponte divergência entre valores estimados e efetivamente depositados, não há notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou iminente prescrição, estando o crédito preservado e garantido por penhora já implementada. Ademais, a majoração do percentual de penhora, por sua natureza, demanda análise mais aprofundada pelo colegiado, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator